Tribunal: TJSP
Processo: 1003605-18.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por vícios estruturais no imóvel. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo das partes. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Perícia realizada no empreendimento que confirma a existência de defeitos estruturais. Responsabilidade das rés pela pelo custeamento dos reparos necessários. Dano moral não constatado. Sentença mantida. Recursos não

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por vícios estruturais no imóvel. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo das partes. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Perícia realizada no empreendimento que confirma a existência de defeitos estruturais. Responsabilidade das rés pela pelo custeamento dos reparos necessários. Dano moral não constatado. Sentença mantida. Recursos não providos.